Tribunal: TJSP
Processo: 4002095-90.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPUTAÇÃO DE ERRO EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PROCEDIMENTO, NA ESPÉCIE, QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.